Tribunal: TJES
Processo: 5001506-77.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-77.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIQUE TRINDADE DOS SANTOS e outros

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE DA BARRAGEM D
E FUNDÃO
EM MARIANA/MG. PESCADOR INFORMAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Os apelantes alegam que o primeiro requerente exercia a pesca como fonte de renda complementar antes do desastre e que a contaminação do rio Doce comprometeu a atividade pesqueira, prejudicando sua subsistência e causando-lhe danos econômicos e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os autores com o mínimo de prova exigível, o exercício da atividade pesqueira na área à época do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os apelantes não se desincumbem do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não comprovarem o exercício da atividade pesqueira do autor no momento do desastre.

4.
Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração de compra de pescado por terceiro.

5.
A análise documental revelou que os apelantes ocupavam outras funções remuneradas em momentos próximos ao desastre, o que indica que não havia dependência exclusiva ou majoritária da pesca como meio de sustento, enfraquecendo a alegação de impacto direto e significativo na renda familiar.

6.
A ausência de provas concretas acerca da redução da renda após o desastre ambiental e de registros formais de atividade pesqueira, reforçam a fragilidade da tese autoral.

7
.
A adoção de entendimento diverso poderia incentivar a judicialização indiscriminada de demandas sem suporte probatório mínimo, comprometendo a prestação jurisdicional e afetando os direitos de pescadores realmente impactados pelo desastre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O autor que pleiteia indenização por danos em decorrência do desastre ambiental deve comprovar que exercia a atividade pesqueira na época do evento e que sofreu prejuízos diretamente vinculados a ele.

2.
A falta de comprovação específica do exercício da pesca impede o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do rompimento da barragem em Mariana/MG.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 24/11/2022. TJES, Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 21/09/2023. TJES, Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins, julgado em 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAIQUE TRINDADE DOS SANTOS E JESSICA DA SILVA SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento 9505780), que, nos autos da “
ação
de indenização por danos materiais e morais
” que movem em face da
FUNDAÇÃO RENOVA,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais (evento 9505782), os apelantes aduzem, em suma, que:

I)
“
A decisão equivocadamente entendeu que os requerentes não foram atingidos por não morarem na comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF. Quando da análise da mencionada deliberação, é importante frisar que o próprio documento nos traz a ressalva de que o rol ali previsto não é taxativo, até mesmo pelo fato de não poder ser controlável a lama de rejeitos, delimitando conclusivamente até qual município fora atingido e devida extensão do dano
”;
II)
“
n
ão se pode considerar somente como fatos públicos e notórios a ocorrência do desastre e deixar de lado suas consequências e estudos que comprovam os impactos devastadores ao ecossistema e também a um universo de pessoas atingidas direta ou indiretamente por ele
”;
III)
“
Em decorrência do rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG, o exercício do ofício/atividade do primeiro requerente restou prejudicado pois a deposição de rejeitos, além de ter trazido à toda a comunidade desconfiança inenarrável acerca da qualidade das águas, também impactou na qualidade/quantidade de procura pelos serviços prestados pelo primeiro requerente e dos demais trabalhadores formais/informais da região em razão da drástica redução da renda da população em geral, seja pela redução do turismo ou até mesmo o desemprego, impactando diretamente no consumo local de pescado
”;
IV)
“
O fato de nunca terem recebido o seguro defeso por si só não tem o condão de excluir o primeiro recorrente como pescador informal, pois como já vimos, esta categoria não possui qualquer tipo de registro e carece de comprovação documental
”;
V)
“
Se a atividade que o primeiro recorrente exercida e devidamente reconhecida em sentença não foi suficiente para o convencimento do magistrado para o pagamento da indenização como pescador, deveria ter sido levado em consideração ao menos a atividade como seu lazer. Este fato por si só já lhe garantiria uma indenização pela privação do lazer
”.

Os apelantes ajuizaram a ação em 24.03.2023, afirmando que o primeiro requerente exercia a pesca antes do desastre ambiental, sendo fonte de renda complementar em sua residência, ao passo que a segunda requerente é sua dependente. Sustentam que o rompimento da barragem comprometeu a qualidade da água do rio Doce, inviabilizando a pesca, consumo, exploração, transporte e lazer e, consequentemente, gerando significativo prejuízo econômico e moral aos requerentes.

À petição inicial, os apelantes juntaram documentação de identificação pessoal e de comprovação de residência, além de fotos referentes ao exercício da atividade pesqueira do requerente, uma autodeclaração de ofício/atividade de pescador informal/artesanal/de fato, e uma declaração de compra de pescado firmada em meados de 2023, que afirma que o requerente comprava habitualmente toda semana, e que, após o rompimento da barragem de Fundão, em razão da contaminação, deixou de efetuar a compra.

Foi mantida, por decisão saneadora (evento 9505622), a distribuição regular do ônus probatório aos apelantes, a quem incumbia demonstrar que exercia a atividade pesqueira em área afetada pelo rompimento da barragem e que sofreu os danos alegados.

Contudo, não há prova mínima de que os requerentes/apelantes sofreram qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem das requeridas/apeladas, não bastando, para tanto, a autodeclaração ou mesmo a declaração apresentada por pessoa física de que costumava comprar peixes capturados até novembro de 2015.

Ademais, a análise dos vínculos formais de emprego (evento 9505647) revela que ambos os recorrentes tiveram curtos períodos de desemprego ao longo dos anos e alternaram entre diversas empresas, inclusive no período anterior e próximo ao desastre.

O ônus da prova que competia aos autores impunha que eles houvessem demonstrado a efetiva diminuição de sua renda após o ocorrido e, nesse ponto, chama atenção o fato de que

não colacionou qualquer documento

a demonstrar tal desiderato.

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. É imprescindível que o Poder Judiciário assegure a responsabilização efetiva apenas para aqueles que realmente dependiam da pesca artesanal
como meio de subsistência
e que foram diretamente impactados pelo desastre ambiental.

Em casos análogos ao dos autos, assim se manifesta este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 5.
Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 24/11/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III – A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido. IV – A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação. V – Recurso improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins - Julgado em: 06/09/2024)

No caso, não há prova mínima de que os requerentes/apelantes tiveram sua atividade econômica prejudicada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da requerida/apelada.

Menciona-se, ainda que eventual reconhecimento de ampliação da área atingida pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Mariana/MG possibilita que os requerentes/apelantes busquem a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, desde que, obviamente, comprovem reunir os requisitos para indenização, o que não fizeram nestes autos, embora oportunizados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.